Tribunal: TJMT
Processo: 1015753-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015753-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO PIRES PERILLO - CPF: 375.145.391-15 (AGRAVADO), ADRIANA VIEIRA DE REZENDE PERILLO - CPF: 423.721.941-00 (AGRAVADO), MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE - CPF: 000.498.891-41 (ADVOGADO), JHOU MAX SOARES FERREIRA - CPF: 041.766.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 617.327.372-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA RICA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE LITÍGIO COLETIVO – REMESSA SUPERVENIENTE DOS AUTOS ORIGINÁRIOS À VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – PERDA DO OBJETO –
RECURSO PREJUDICADO
.

Para aferir a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, mostra-se necessário verificar se a situação jurídica instaurada envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais, e considerado que o magistrado “a quo” já remeteu o processo à Vara Especializada, resta prejudicada a análise do presente recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015753-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

ANTÔNIO PIRES PERILLO e ADRIANA VIEIRA DE REZENDE PERILLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr.
Ivan Lucio Amarante
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001671-76.2021.8.11.0049, ajuizada por
ANTÔNIO PIRES PERILLO
e
ADRIANA VIEIRA DE REZENDE PERILLO
em face de JHOU MAX SOARES FERREIRA e EDINALDO AZEVEDO DOS SANTOS, que
deferiu
“o pedido de liminar

para determinar a imediata reintegração/manutenção da autora na posse da área de 3.061 hectares, localizada no interior da Fazenda Fontoura - município de Vila Rica-MT, conforme delimitado na matrícula 9.179 do CRI de Vila Rica-MT (sucessora das matrículas 5.947 e 5.948 da mesma serventia) (cópia em id. 63868048), em especial, na área de reserva legal averbada no SICAR (CAR MT99521/2018), conforme croqui de id. 63868064 e memorial descritivo de id. 63868063”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“em nenhum momento o Ministério Público foi intimado da decisão recorrida”
, esclarecendo que
“estranhamente, a ação tramita em segredo de justiça e o Órgão Ministerial não possui acesso aos autos via PJE (...). Aliás, a ciência da decisão recorrida pelo Ministério Público só foi possível após o envio, pela Secretaria da 2a Vara de Vila Rica, de e-mail contendo cópia dos autos em PDF, conforme e-mail anexado ao recurso”
(sic).

Destaca que
“no Id 79252025, foi proferida decisão de recebimento da inicial e concessiva de liminar, datada de 11/03/2022”
(sic).

Alega que
“sobreveio certidão do oficial de justiça lavrada em 25/07/2022, informando ter solicitado apoio policial para cumprimento do mandado de reintegração de posse”
(sic).

Entende que a demanda caracteriza conflito coletivo agrário pela posse rural, e por tal motivo, a 2a Vara de Vila Rica é incompetente para processar e julgar o feito,
“
violando regra constitucional bem como a organização judiciária do Tribunal de Justiça Matogrossense, usurpando a competência funcional absoluta da Vara Especializada em Direito Agrário sediada em Cuiabá
”
(sic).

Registra que
“conflitos coletivos pela posse ou propriedade de terra rural possuem características especiais, ultrapassando a mera discussão possessória ou petitória, atingindo, normalmente, a esfera de outros direitos fundamentais, tais como o meio ambiente, a vida, a saúde, a segurança e a assistência social”
(sic).

Aduz que
“justamente pela complexidade das demandas coletivas agrárias é que a Constituição Federal atribuiu aos Tribunais de Justiça dos Estados a possibilidade de instituir varas especializadas com competência exclusiva para o processamento e julgamento de tais conflitos”
(sic).

Acrescenta que
“
a competência da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá possui competência funcional absoluta, de modo a excluir a competência funcional de qualquer outra unidade jurisdicional de igual hierarquia. Esse foi o entendimento, em recente decisão sobre o tema, publicada no último dia 03.02.2022, em que o Supremo Tribunal Federal dirimiu, de forma hialina, qualquer dúvida quanto à interpretação do referido dispositivo constitucional
”
(sic).

Frisa que
“as características próprias das ações coletivas (conflitos coletivos pela posse de terra rural) exigem tratamento diferenciado e diverso do conferido aos processos individuais e do enfoque possessório tradicional, como se dessume das disposições encartadas no art. 554, parágrafo 1o, do CPC”
(sic).

Anota, ademais, que
“exige-se que a intervenção ministerial seja qualificada e que possa efetivamente contribuir para a observância e garantia dos direitos transindividuais envolvidos”
(sic).

No mérito, pugna
“seja o presente recurso PROVIDO, a fim de se nulificar a decisão de ID 79252025 dos autos da ação de reintegração de posse n. 1001671-76.2021.8.11.0049 e determinar a remessa daqueles autos ao Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT”
(sic).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 15/08/2022, por esta Relatoria (id. 139555668).

O agravado ANTÔNIO PIRES PERILLO apresentou contraminuta, suscitando, preliminarmente, acerca da incompetência das Câmaras de Direito Privado para o julgamento do presente recurso, por entender que a demanda deveria ser distribuída para uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo.

No mérito, argumenta que “
aparente razão motivadora da interposição deste agravo está no relato de Jhou Max Soares Ferreira e José de Jesus Ferreira, reduzidas a termo e juntadas à Notícia de Fato SIMP n. 001134-044/2022
” (sic).

Aduz que “
da leitura do depoimento do líder da dita associação a confirmação de que estão na área da Fazenda Rancho da Mata Verde e que aguardam desfecho judicial de ação distinta, uma alienação judicial criminal, por isso temeram ser retirados desta área quando receberam o oficial de justiça na diligência de constatação
” (sic).

Afirma que o depoente está “
na posse de imóvel vizinho ao do agravado - Fazenda Rancho da Mata Verde - e que ele nunca foi proprietário deste imóvel
” (sic).

Esclarece que “
o agravado manejou ação de reintegração de posse em razão de um esbulho praticado no imóvel confrontante – Fazenda Fontoura – esse, sim, de propriedade do agravado
” (sic).

Menciona que “
a Fazenda Rancho da Mata Verde vem sofrendo sucessivas invasões, desde 2010, - muitas delas perpetradas pelo próprio réu, Jhou, e seu pai, José de Jesus, em razão da existência de uma ALIENAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL contra o proprietário Celso Gomes, na 7a Vara Federal de Florianópolis-SC, autos sob o no 5017332-49.2015.4.04.7200/SC
” (sic).

Explica que nas “
invasões anteriores, em nenhuma delas, nenhum dos invasores extravasaram os limites da Fazenda Rancho da Mata Verde, porquanto já tinham conhecimento das limitações do imóvel e tinham consciência da propriedade do agravado sobre o imóvel vizinho, Fazenda Fontoura
” (sic).

Relata que “
analisando a diligência de constatação (id 72057069) do processo originário, certamente, foi realizada no imóvel vizinho. Primeiro porque a Faz. Rancho da Mata Verde é um velho problema conhecido pelos meirinhos da comarca de Vila Rica, além do mais, esta área é confinante ao imóvel do agravado, Fazenda Fontoura; segundo porque há uma impossibilidade física de ocupação do imóvel do agravado por 56 famílias, já que se trata de área de reserva legal, coberta por mata fechada que não comporta uma vila de casas, templo e demais estruturas que foram constatadas
” (sic).

Assinala que “
a Polícia Militar realizou o Estudo de Situação n° 003/DPOE/10°CR/PMMT/2022 - Fazenda Fontoura (doc. anexo), para acompanhar o cumprimento da ordem
” (sic).

Discorre que a PM “
constatou, dentre outras coisas, a existência de barracos vazios, inclusive com fotos dos locais visitados. No entanto, analisando as coordenadas geográficas apresentadas pela corporação, denota-se que todos os locais visitados e registrados estavam fora da propriedade do Agravado e dentro dos limites da área onde se encontram as famílias da associação, na Fazenda Rancho da Mata Verde
” (sic).

Dessa forma, anuncia que “
há que se considerar a relevante confissão do córreu (áudio e transcrição anexos), Edinaldo, quando, em contato com o autor, ora agravado, confirmou que a assossição não está na área da Fazenda Fontoura, ao contrário disso, está na Fazenda Rancho da Mata Verde, conhecida como “fazenda do Celso ou Fazenda do japonês
” (sic).

Assim, aduz que “
o agravante se esquivou ao sustentar pela existência de conflito agrário coletivo, posto que, restou sobejamente demonstrado que a dita associação está sobre a Fazenda Rancho da Mata Verde – ou fazenda do Celso
” (sic).

Defende que “
A competência para ação de reintegração de posse deve pautar-se, primeiramente, pelas regras de competência funcional constantes do CPC/15 e, posteriormente, pelas normas internas de Organização Judiciária deste e. Tribunal de Justiça
” (sic).

Esclarece que “
se tratando de ação possessória, a competência é regulada pelo art. 47, § 2o, do CPC/15, que estabelece que a competência é absoluta do foro da situação da coisa
” (sic), de modo que não prevalece a regra do Provimento no. 004/2008/CM, que atribuí competência exclusiva da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos.

Anuncia que “
O que se extrai no caso dos autos, é a existência de mais de um réu, constituindo litisconsórcio passivo, discutindo interesses individuais, não se configurando o “interesse coletivo”
” (sic), sendo que “
a pluralidade de réus, por si só, não induz ao conceito de interesse coletivo
” (sic).

Elucida que “
não há, qualquer processo administrativo de assentamento ou coisa assemelhada sobre a Fazenda Fontoura
” (sic).

No mais, diz que restando presentes os requisitos da concessão da liminar de reintegração de posse, pede pela manutenção da decisão agravada (id. 142815185).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, manifesta-se pela “
rejeição da preliminar de incompetência da Câmara de Direito Privado e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso apenas para determinar a remessa dos Autos n.o 1001671-76.2021.8.11.0049 ao juízo da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá
” (sic) (id.
146539673
).

Recurso isento de preparo (Id. 138600655).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 22 a 24/03/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que
fora do prazo
estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas

antes
do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que o magistrado
a quo
, após a concessão do efeito suspensivo neste instrumental, remeteu os autos ao Juízo Especializado da Vara Agrária da Capital, a fim de que seja aferido o caráter coletivo do litígio agrário, sem prejuízo da devolução dos autos, independente de suscitação de conflito de competência
.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DECISÃO QUE DECLARA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DESTA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR OS AUTOS POSSESSÓRIOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR REINTEGRATÓRIA AO AUTOR –
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DESTA CAPITAL RECONHECIDA – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a competência da Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, para processar e julgar os autos possessórios, se tal matéria (competência) foi objeto de apreciação em outro recurso e já reconhecida por esta Corte.”
(TJ-MT - AI: 01436844920138110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/07/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/07/2014)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso, diante da sua prejudicialidade.
Revogo
, por conseguinte, a decisão de Id 139555668.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023